Tribunal: TJDFT
Processo: 0712283-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712283-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S R M SERVICOS RURAIS MECANIZADOS LTDA AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por S. R. M. SERVICOS RURAIS MECANIZADOS LTDA, parte exequente, contra a decisão (ID 229892310) proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0717319-73.2021.8.07.0020), homologou os cálculos apresentados pela contadoria ao ID 224456896 e determinou a expedição de alvará eletrônico, em favor do Exequente (Chave PIX: CNPJ 13.657.686/0001-30), para levantamento da quantia depositada judicialmente (IDs 122094583 e 207742551). Embargos de declaração interpostos (ID 230705460) e rejeitados (ID 230752204). A parte agravante (ID 70337048) alega que o levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por sua natureza autônoma e alimentar, deve ser efetuado exclusivamente em benefício da patrona do Agravante, e não diretamente em favor deste, conforme disposto no art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e no art. 85 do Código de Processo Civil. Defende que a contabilidade deve refletir a real natureza das transações (princípio da transparência), logo, a inclusão de honorários sucumbenciais no balanço contábil da Agravante, fere os preceitos da contabilidade conservadora e da separação entre o patrimônio da empresa e o repasse à sua patrona, comprometendo a clareza dos registros contábeis e financeiros da Agravante. Aduz que a contabilização dos honorários de sucumbência como receita da Agravante acarreta na incidência de impostos sobre valores que, na prática, não compõem o seu ganho patrimonial. Esse fato fere os princípios da legalidade e da isonomia tributária, gerando ônus tributário indevido e aumentando a carga fiscal sem respaldo na real natureza econômica do valor. Sustenta que essa imposição afeta a autonomia e a natureza contratual da relação entre cliente e advogada(o) vez que, ao transferir para a Agravante uma verba que legalmente deveria ser repassada diretamente à sua patrona, desvirtua-se o pacto original, o que o fere a autonomia privada e a liberdade contratual, podendo ser interpretado como injustiça processual. Afirma que a Jurisprudência evidencia que o pagamento direto dos honorários sucumbenciais ao causídico(a) é imperioso para assegurar a dignidade e autonomia do profissional, não podendo ser desvirtuado em benefício de seu cliente (parte vencedora). Insta que homologar os cálculos, sem apreciar os fundamentos da Impugnação ao Cumprimento da Sentença (ID 210159889) e a Resposta à Impugnação (ID 215973806) representa negativa da prestação jurisdicional ao mesmo tempo que afronta o princípio da imparcialidade. Ao final, requer a concessão de liminar, determinar que o Juízo primevo proceda o estorno dos valores relativo aos honorários de sucumbência depositados integralmente de forma infundada e indevida na conta da Agravante, evitando assim, prejuízos irreparáveis a este e a sua causídica. Requer ainda que seja determinado ao Juízo de piso, que proceda de imediato, a transferência dos valores pertencentes exclusivamente à patrona do Agravante, conforme dados informados na petição de ID 210646714, em estrita observância ao artigo 85 do Código de Processo civil e ao Estatuto da Ordem dos Advogados. Preparo recolhido (ID 70338879). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em uma análise sumária, entendo que assiste razão parcial à agravante. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Ademais, o art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil determina que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Portanto, em uma primeira análise, considerando que está incluso honorários advocatícios no valores já depositados (ID 224456896), a Agravante possui direito autônomo à sua execução. Quanto aos cálculos da contadoria, observo que a parte agravante não se manifestou no prazo de cinco dias determinado pelo ID 216277164, após a apresentação da planilha de cálculos (ID 222449946 e 224774361), conforme consta no PJE “decorrido prazo de S R M SERVICOS RURAIS MECANIZADOS LTDA - ME em 12/02/2025 23:59.” Portanto, não houve ausência de prestação jurisdicional diante da inércia da recorrente. Diante do perigo de dano à agravante com o levantamento dos valores depositados em Juízo em apenas um alvará, deve-se suspender o processo até o julgamento do mérito deste recurso. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão em parte da tutela pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo, obstando-se o levantamento dos valores até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital